Tribunal: TJDFT
Processo: 0730276-26.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SENTENÇAS PROFERIDAS EM DUPLICIDADE, COM CONTEÚDOS DECISÓRIOS DIVERGENTES. NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA E DOS ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES, ANTE A EXISTÊNCIA DE RECURSO ESPECÍFICO PARA IMPUGNAR A PRIMEIRA SENTENÇA E DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO JULGADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SEGUNDA SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Trata-se de recurso da parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, referente a sua pretensão de não restituição de parcelas de auxílio alimentação pagas em duplicidade, decorrente de dois vínculos com a Administração, durante o período de 05/2002 até 08/2002.
2. Compulsando-se os autos, verifica-se, no entanto, que o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença assinada eletronicamente em 25/10/2018, julgando procedente o pedido inicial, conforme ID 36676030.
3. Desta sentença, o Distrito Federal, parte requerida, interpôs recurso no mesmo dia 25/10/2018, ID 36676031 e a parte autora, opôs embargos de declaração no dia 06/11/2018, ID 36676033. O Distrito Federal apresentou suas contrarrazões aos embargos de declaração em 09/03/2019, ID 36676035. Não houve certificação da verificação da temporalidade dos embargos e respectiva contrarrazões, nem houve recebimento do recurso interposto pelo Distrito Federal, ou determinação de abertura de prazo para as contrarrazões ao recurso interposto.
4. Ato seguinte, o Juízo determinou a suspensão do feito, em 31/05/2019 (ID 36676037), em decorrência da determinação do STJ, proferida no REsp 1.769.306/AL (Tema 1.009), sem ter se pronunciado sobre o recurso interposto, ou os embargos opostos.
5. Após determinação para o prosseguimento do feito, em 23/03/2022 (ID 36676045), foi proferida outra sentença, em 03/05/2022 (ID 36676051), que novamente analisou o mérito da questão, agora com entendimento contrário ao anteriormente estabelecido. Desta sentença foi interposto recurso pelo requerente e apresentada contrarrazões pelo requerido.
6. O art. 494 do CPC estabelece que, uma vez publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la para corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, ou se forem opostos embargos de declaração.
7. Da análise processual, verifica-se que a primeira sentença foi proferida em 2018 e interposto recurso pelo Distrito Federal. Além disso, os embargos de declaração opostos não foram julgados, em que pese nem ter sido certificado a temporalidade das peças apresentadas (embargos e contrarrazões aos mesmos).
8. Não há justificativa plausível a sustentar o proferimento de uma segunda sentença nos mesmos autos. Diante disso, reconheço de ofício a nulidade da sentença recorrida (a segunda, proferida em 03/05/2022) e, consequentemente, de todos os atos processuais posteriores, porque já emitido anteriormente ato judicial (sentença) com a mesma finalidade jurisdicional.
9. No entanto, a prestação jurisdicional não está completa, ante a ausência de julgamento dos embargos de declaração opostos e de análise do recurso primeiramente interposto pelo Distrito Federal, como já ressaltado acima, motivo pelo qual os autos devem retornar à origem, para regular processamento.
10. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SEGUNDA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, observando os termos do item 09.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.